Tribunal: TJDFT
Processo: 0704281-47.2023.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704281-47.2023.8.07.0012 RECORRENTE: GABRIEL MORAIS DE OLIVEIRA DA PAZ, RUBERM SANTOS SA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. CORRETA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. NOVO CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. DESNECESSÁRIA RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. TRANSPORTE DE VEÍCULO ROUBADO PARA OUTRA UNIDADADE DA FEDERAÇÃO. MANTIDAS AGRAVANTES DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO ROUBO. VIOLÊNCIA E DANO PSICOLÓGICO ESPERADOS. DANO MORAL. QUANTIA DESPROPORCIONAL. 1. Comprovada a subtração do veículo automotor com uso de arma de fogo e concurso de agentes, restrição da liberdade da vítima e o transporte do automóvel a outra unidade da federação, escorreita a condenação com fundamento no artigo 157, §2o, incisos II, IV e V, e §2o-A, inciso I, do Código Penal. 2. Correta a valoração negativa daculpabilidade quando o apenado comete novo crime durante o cumprimento de pena por delito anterior. Precedentes. 3. A recidiva criminosa durante a execução da pena anteriormente imposta demonstra desrespeito ao processo de ressocialização, inobservância das diretrizes da lei de execuções penais e em nada se confunde com os aspectos dos antecedentes ou da reincidência que implique no vedado bis in idem. 4. Tratando-se de crime de roubo, tanto a violência empregada na prática delitiva (quando não excessiva), quanto o dano psicológico à vítima são inerentes ao tipo penal. No caso em exame, foram normais ao tipo e não justificaram o desabono nas consequências do crime. 5. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento realizado sob o rito de recursos repetitivos (Tema 983, REsp 1675874/MS e REsp 1643051/MS) “é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.” 6. Para fixação do valor indenizatório, deve o julgador observar a condição social, profissional e econômica da vítima, bem como a intensidade de seu sofrimento. De igual modo, deve examinar a situação econômica do ofensor, os benefícios que (eventualmente) obteve com o ilícito, a gravidade e a repercussão da ofensa, além de outras peculiaridades do caso. Em todo caso, tratando-se apenas de valor mínimo, não há óbice para a complementação do montante na esfera cível. Quantia reduzida no caso concreto. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. A parte recorrente alega violação ao artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, buscando o afastamento da condenação por danos materiais e morais, porquanto ausente, na denúncia, a indicação dos valores pretendidos a título de indenização. Afirma que a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração exige, além de pedido expresso, a indicação de valor e instrução probatória específica, de modo a possibilitar ao réu o direito de defesa com a comprovação de inexistência de prejuízo a ser reparado ou a indicação de quantum diverso. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. A propósito, confira-se: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. REPOUSO NOTURNO. (...) FIXAÇÃO DE VALOR INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS. ART. 397, IV, CPP. NECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO NA INICIAL, INDICAÇÃO DO MONTANTE PRETENDIDO E INSTRUÇÃO ESPECÍFICA A RESPEITO. REQUISITOS CUMULATIVOS. NÃO OBSERVÂNCIA NA DENÚNCIA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AFASTAMENTO DE RIGOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 9. Em relação à reparação por danos materiais, o STJ tem entendimento firme no sentido que "a fixação de valor mínimo para reparação dos danos materiais causados pela infração exige, além de pedido expresso na inicial, a indicação de valor e instrução probatória específica, de modo a possibilitar ao réu o direito de defesa com a comprovação de inexistência de prejuízo a ser reparado ou a indicação de quantum diverso" (AgRg no REsp 1.724.625/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe de 28/06/2018). 10. Hipótese em que a denúncia veicula pedido genérico, sem indicar o quantum pretendido, tampouco a natureza do dano (material ou moral). Afastamento do montante fixado a título de indenização mínima, ante a não observância dos requisitos fixados por esta Corte. (...). 12. Recurso conhecido e parcialmente provido. (REsp n. 2.037.378/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 23/12/2024) (g.n.). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029